Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão proferido em apelação criminal, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena cominada pela prática de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atipicidade penal com fundamento no princípio da insignificância; (ii) verificar se os requisitos legais para o reconhecimento da insignificância foram preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer, complementar ou corrigir decisões judiciais com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão relevante, nos termos do art. 619 do CPP. Não se destinam à rediscussão de matéria já analisada e decidida.
4. O acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, os pedidos apresentados pela defesa, dentre os quais não constou a aplicação do princípio da insignificância, daí porque não há de se falar em omissão.
5. De qualquer sorte foi afirmada a expressividade do prejuízo causado à vítima – superior a 20% do salário-mínimo, bem como a existência da qualificadora de rompimento de obstáculo, circunstâncias que também impediriam o reconhecimento da bagatela, conforme os parâmetros consagrados pela jurisprudência das cortes superiores e deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2o e § 4o, I; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05.12.2016; ApCrim n. 0722763-29.2021.8.07.0007, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 22/04/2025; ApCrim 0711852-92.2020.8.07.0006, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 20/03/2025